Tribunal: TJMT
Processo: 1007924-67.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007924-67.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WILLIAM HEMILLIESE ORACIO SILVA - CPF: 026.371.301-64 (ADVOGADO), TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA - CPF: 044.241.551-61 (ADVOGADO), TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA - CPF: 044.241.551-61 (IMPETRANTE), REGINALDO DA SILVA RIOS - CPF: 036.475.931-33 (PACIENTE), MOACIR ROGERIO TORTATO (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), REGINALDO DA SILVA RIOS - CPF: 036.475.931-33 (PACIENTE), TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA - CPF: 044.241.551-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ART. 33 e ART. 35 DA LEI N.o 11.343/06
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE JUSTIFICAM CERTA DEMORA NO TRÂMITE PROCESSUAL – NÃO DEMONSTRADA A DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO D. JULGADOR NA CONDUÇÃO DO FEITO –
2. MEDIDA SEGREGATÍCIA PROVISÓRIA IMPOSTA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
– RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – SUJEITO QUE OSTENTA VÁRIAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS, INCLUSIVE, POR CRIMES DA MESMA NATUREZA E FAZIA USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA NO MOMENTO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO PRISIONAL – INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES MENOS SEVERAS DO ART. 319 DO CPP -
3.

PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA QUE NÃO FOI ANALISADO EM 1o GRAU
– VEDADO O EXAME DIRETO PELO EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PERIGO À SAÚDE DO ENCARCERADO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Não comprovada a desídia do i. órgão de acusação e/ou do d. magistrado singular na condução do feito, que conta com pluralidade de acusados [mais de trinta em um processo e sete no outro], assistidos por defensores diversos, não há como relaxar a prisão preventiva do paciente que perdura há pouco mais de cinco meses, uma vez que não caracterizado o constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois o trâmite processual se justifica nas particularidades do caso em apreço, sem ultrapassar os limites da razoabilidade.

2.

Demonstrado o risco de reiteração criminosa por parte do paciente, que responde a processo executivo de pena, em razão de várias condenações por crimes graves, duas, inclusive, por delitos que envolvem o narcotráfico, e, ainda, que no momento do cumprimento do mandado prisional da hipótese versada fazia uso de tornozeleira eletrônica, a sugerir que faz da prática ilícita o seu meio de vida, apresenta-se devidamente justificada a sua prisão preventiva na necessidade de garantir a ordem pública, uma vez que tais fatores indicam a insuficiência das cautelares menos severas do art. 319 do CPP na salvaguarda da segurança pública.

3.

Não sendo o pedido de prisão domiciliar humanitário analisado em 1o grau, resta impedido o exame direto por este eg. Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

Outrossim, apesar dos crimes imputados não envolverem violência ou grave ameaça e o preso estar inserido no grupo de risco de contágio da COVID-19, sem a comprovação de que está com a saúde extremamente debilitada e na unidade prisional não é despendido o tratamento adequado, ou, ainda, que o local em que inserido possui instalações que facilitam a propagação do vírus, não há como beneficiá-lo com a prisão domiciliar humanitária, pois a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ não implica em garantia de imunidade prisional, uma vez que,
como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação, de modo que só justifica a concessão do benefício se indispensável para o enfrentamento da emergência da saúde pública decorrente do novo coronavírus, o que exige a
inequívoca demonstração da situação de maior vulnerabilidade do preso e da real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, por existir uma ameaça eloquente e iminente à sua saúde, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DRA. TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA

PACIENTE

REGINALDO DA SILVA RIOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT,
por decretar-lhe a prisão preventiva
em razão do suposto cometimento do crime tipificado no art. 33,
caput
e no art. 35, ambos

da Lei n.o 11.343/06.

Contextualizando os fatos da presente impetração narra a firmatária do remédio heroico que o paciente teve a prisão preventiva decretada nos autos da operação policial “
Clean Up
”, cujo mandado foi cumprido no dia
19/12/2019
, com fulcro unicamente na presunção de que seria o sujeito de alcunha
“Japão”
, indicado nos diálogos interceptados como praticante do narcotráfico, e apenas porque possui o mesmo apelido e registra outros procedimentos criminais, uma vez que afirma não ter havido qualquer menção ao nome de
Reginaldo Silva Rios
nas conversas capturadas, tampouco foi apreendido algo de ilícito em sua posse ou residência.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz a impetrante a
inexistência do requisito normativo pertinente ao
periculum libertatis
, ao argumento de que nada de concreto foi demonstrado que revelasse o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal, ao que agrega a
suficiência das restrições diversas do cárcere
, pois diz que o encarcerado é residente em endereço certo no distrito da culpa, labora licitamente e possui família constituída, a sugerir que, uma vez solto, não terá motivos para causar tumultos ao corpo social e/ou aos meios e fins do processo.

Lado outro argumenta que, com a suspensão dos prazos processuais, nos termos da Portaria-Conjunta n.o 247, de 17 de março de 2020, não há como prever quando será encerrada a instrução do processo originário, a demonstrar que a prisão preventiva do paciente perdurará de forma indefinida, a caracterizar a coação ilegal por
excesso de prazo
.

E, em derradeiro, citando a decisão liminar do Ministro Marco Aurélio de Mello, proferida no bojo da ADPF n.o 347/DF, alega que o
paciente está inserido no grupo de risco de contágio pelo coronavírus (COVID-19),
pois acometido de
doença respiratória e diabete
, a ensejar a sua colocação em
regime domiciliar humanitário.

Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas, e, subsidiariamente, que seja colocado em custódia domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 38982488 ao ID 38982494.

Inicialmente o processo eletrônico foi distribuído durante o plantão forense ao relator plantonista Exmo. Des. Orlando Perri, que entendeu não ser a matéria passível de análise durante o período extraordinário e determinou a redistribuição do feito na forma regimental assim que reiniciado o expediente forense, vindo-me conclusos os autos por prevenção gerada pelo
Habeas Corpus
n.o 1007699-47.2020.8.11.0000.

A tutela de urgência foi
indeferida
(ID 39183975) e as informações solicitas à d. autoridade tida por coatora capituladas aos autos com a juntada dos documentos sob o ID 39441473 ao ID 39441475.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 41886451).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

De proêmio, ressalto que o
habeas corpus
se constitui em ação de natureza constitucional, com rito procedimental célere e sumário, que não contempla a produção probatória, a pressupor a prova pré-constituída do direito alegado pelo impetrante, que deve demonstrar o abuso de poder ou a ilegalidade que atinge o direito de locomoção do paciente, mormente quando se trata de advogado particular, regularmente constituído, e não da própria parte postulando em causa própria.

Isso porque não cabe ao Poder Judiciário – paternalisticamente – suprir a deficiência da ação mandamental,
buscando subsídios que não foram providenciados pelo interessado, notadamente na hipótese de profissional preparado tecnicamente, com melhor domínio sobre a questão jurídica, mesmo porque é bastante conhecida a sobrecarga de trabalho que acomete os órgãos judiciais, de modo que, permitir que seja suprida pelos magistrados a deficiência probatória dos diversos pedidos que são protocolados diariamente em todas as instâncias, causaria um atraso significativo na prestação jurisdicional.

Nessa toada,
não tendo a subscritora do remédio heroico cuidado de trazer aos autos eletrônicos o decreto originário da prisão preventiva
, limitando-se a acostar a cópia da ata da audiência de custódia, na qual foi ratificada a decisão constritiva, com a indicação,
resumida
, dos fundamentos justificadores da medida prisional, o que também não foi suprido pela d. autoridade tida por coatora nas informações prestadas, que juntou ao feito apenas o édito proferido nos termos do art. 316, parágrafo único, e da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, esclareço que
fica restrito o exame das alegações pertinentes à ausência do
periculum libertatis
e de suficiência das restrições menos severas, previstas no art. 319 do CPP
.

Feita essa ressalva, passo ao exame do mérito do presente
mandamus
.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Reginaldo da Silva Rios
se encontra preso preventivamente por supostamente cometer os crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico.

Conforme restou esclarecido nos elementos informativos contidos no caderno processual, em
19/12/2019
foi deflagrada a operação policial denominada “
Operação
Cleanup
”, no intuito de descortinar a intensa prática da mercancia espúria de entorpecentes praticada na Comarca de Várzea Grande/MT por um grupo de criminosos dedicados a esta atividade ilícita, o que culminou com a prisão preventiva do favorecido nessa ordem e outros 22 (vinte e dois) suspeitos, a qual foi imposta sob os fundamentos da garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

Encerrada a fase investigativa, no dia
06/03/2020,
o i. órgão ministerial denunciou o
paciente e outros 34 (trinta e quatro) acusados
como incursos nas penas do
artigo 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, cuja respectiva ação penal foi autuada sob o
n.o 730-27.2020.8.11.0002, código 605236
; e, na mesma data, o
increpado e outros 06 (seis) réus
foram acusados do cometimento do crime tipificado no
art. 33 da mesma lei
, sendo os autos distribuídos sob o n
.o 3955-55.2020.811.0002, código 610980
.

A notificação dos denunciados foi determinada no dia
12/03/2020.

E, em
23/03/2020
, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP e do art. 4o, inc. I, alínea
c,
da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, e em estrita observância à Lei n.o 13.869/2019, o d. juízo singular reanalisou a necessidade da medida segregatícia e manteve o encarceramento provisório do paciente, ao argumento de que foi denunciado tanto pelo crime de tráfico de drogas, como por associação ao narcotráfico, a evidenciar a maior danosidade das condutas ilícitas a ele imputadas, o que afronta a ordem pública.

Posteriormente, foram analisados diversos pedidos de revogação da prisão preventiva dos codenunciados que, assim como o favorecido nessa ordem, permaneceram recolhidos ao cárcere; e o requerimento de restituição de bens do codenunciado
Luciano Aparecido Gomes da Cruz
, estando o feito atualmente no aguardo do cumprimento dos mandados de notificação dos réus e na juntada de suas respectivas respostas à acusação.

1.

Do aventado excesso de prazo.

Diante do contexto acima delineado, não vislumbro razões para relaxar a prisão preventiva imposta ao paciente, pois, embora segregado cautelarmente desde a data de
19/12/2020
, ou seja, há mais de cinco meses,
não verifiquei, até o momento, qualquer desídia das autoridades públicas.

Ao contrário, ao que ressai da prova pré-constituída e das informações prestadas no presente
mandamus
, todas as medidas adequadas e necessárias ao regular trâmite processual foram tomadas em tempo hábil, sendo certa demora atribuída às particularidades da causa, como a pluralidade de réus [mais de trinta em um dos processos e em número de sete no outro], os quais estão assistidos por defensores diversos.

Desta feita, tais fatores concretos justificam o atraso no trâmite processual, sem caracterizar
violação ao princípio da razoável duração do processo, mesmo porque
a
jurisprudência brasileira vem orientando-se no sentido de que o excesso de prazo somente encontra-se apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

Ressalto, ainda, que, em atenção ao rito procedimental da Lei n.o 11.343/06, reiteradamente venho assentando que o prazo para o encerramento da fase instrutória, em processos afetos aos delitos de drogas, é, em situações de normalidade, de 195 (cento e noventa e cinco) dias
,
contados da data do recebimento da denúncia até a prolação da sentença

(N.U 0090624-93.2015.8.11.0000, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/08/2015, Publicado no DJE 18/08/2015).

A propósito, acerca do tema, o professor Renato Brasileiro de Lima, em sua obra, “Legislação Criminal Especial Comentada: Volume Único”, assim preleciona,
in verbis:

“Como se percebe pela somatória dos prazos acima discriminados, o prazo mínimo para o encerramento do processo é de 85 (oitenta e cinco) dias, caso não tenha sido necessária a oitiva do Ministério Público após a apresentação da defesa preliminar, nem tampouco tenham sido determinadas diligências ex ojficio antes do recebimento da peça acusatória, sendo a sentença proferida em audiência. Porém, a depender das peculiaridades do caso concreto, esse prazo pode chegar a 225 (duzentos e vinte e cinco) dias. Basta pensar na seguinte hipótese: prazo de conclusão do inquérito prorrogado para 60 (sessenta) dias; some-se a isso o prazo para o oferecimento da denúncia (+ 10 dias); suponha-se que, notificado para apresentar a defesa preliminar (+ 10 dias), o acusado não tenha constituído defensor, hipótese em que o juiz será obrigado a nomear advogado dativo para oferecê-la (+ 10 dias); apresentada a defesa preliminar com documentos dos quais a acusação não tinha ciência, o Ministério Público deve ter vista dos autos (+ 5 dias); possível realização de diligências ex ojficio pelo juiz (+ 10 dias); recebimento da peça acusatória e decisão fundamentada rejeitando eventual pedido de absolvição sumária (+ 5 dias); determinada a realização de avaliação para atestar dependência de drogas, a audiência será realizada em 90 (noventa) dias; presente justo motivo, o prazo de 10 (dez) dias para o juiz proferir a sentença pode ser duplicado, perfazendo, assim, um total de 220 (duzentos e vinte) dias”
(LIMA, Renato Brasileiro de; Legislação criminal especial comentada: volume único – 4. ed. ver., atual. e ampl. – Salvador: JusPODIVM, 2016, p. 879).

Desta feita, considerando que, até o momento, o encarceramento provisório do paciente sequer ultrapassou o interregno de tempo máximo previsto na legislação especial para o encerramento da persecução penal, não há razão alguma para acolher o pedido de relaxamento de sua prisão preventiva, uma vez que não caracterizado o constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Outrossim, houve diversos pedidos de revogação da medida segregatícia, protocolados na primitiva instância por parte dos denunciados, todos analisados em um curto espaço de tempo pela d. autoridade reputada de coatora, fatores estes que, apesar de inerentes ao exercício da ampla defesa, garantem uma maior delonga no processo, por exigir a remessa do feito ao i. Ministério Público para o colhimento de seu parecer, para, somente depois, o d. julgador analisar os requerimentos liberatórios.

Nessa toada,
“
conquanto seja legítima à defesa a adoção dos meios e recursos inerentes ao processo penal, não há como negar que, em contrapartida ao exercício desse direito, tem-se inevitáveis sobressaltos no andamento processual
” (RHC: 65386 MT 2015/0279828-6, Relator: Ministro JOEL ILA PACIORNIK, Data de Julgamento: 09/05/2017, T5- QUINTA TURMA, Data de Publicação: Dje 19/05/2017).

Há de se ressaltar, ainda, que em razão da atual situação vivenciada pela pandemia do novo coronavírus, os atos e prazos processuais foram suspensos em
17/03/2020
, mediante a Portaria-Conjunta n.o 247/2020 TJMT, que, inclusive, determinou o fechamento das portas do Palácio da Justiça e demais unidades judiciárias, motivo pelo qual o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso está funcionamento
via teletrabalho, o que justifica certo atraso na prestação jurisdicional, sem que configure violação ao princípio da razoável duração do processo, uma vez que as medidas sanitárias e de isolamento social que estão sendo tomadas são excepcionais, indispensáveis e transitórias para o controle da propagação do contágio da COVID-19, que atinge toda a coletividade, não se tratando de qualquer punição ao encarcerado.

Em sendo assim, diante de tais fatores concretos, inexistem motivos para considerar que a prisão preventiva do paciente perdura por tempo irrazoável, pois as particularidades do caso em apreço e até mesmo a situação excepcional vivenciado em razão da pandemia do coronavírus justificam, em certa medida, um atraso no trâmite processual.

Nesse contexto, impende frisar que os prazos previstos na legislação processual penal não são fatais ou peremptórios, pois admitem variações de acordo com as vicissitudes do caso concreto, motivo pelo qual servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve analisá-los com juízo de razoabilidade para definir eventual excesso.

Portanto, apesar da Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inc. LXXVIII, assegurar a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios necessários para garantir uma celeridade de sua tramitação, resta evidente que esta garantia deve ser compatibilizada com outras também previstas constitucionalmente às partes no curso do processo, a exemplo do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Com isso, eventual coação ilegal por excesso de prazo não resulta de uma mera soma aritmética dos interregnos de tempo previstos na legislação penal, mas de uma análise realizada pelo d. magistrado em que sopesa o tempo da prisão provisória com as vicissitudes da causa, sua complexidade e outros fatores que possam influir na tramitação do processo, a fim de evitar um retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

À vista disso, uma vez que o contexto processual do caso em apreço não revela a existência de atos procrastinatórios do i. órgão ministerial e do d. magistrado singular na condução do feito, que sequer teve extrapolados os interregnos de tempo previsto na legislação especial para o encerramento da persecução penal, inadmite-se a imputação de indevida letargia aos órgãos estatais, a impedir que seja relaxada a prisão preventiva do paciente, porque não caracterizado o excesso de prazo.

2.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva
.

Lado outro, quanto ao decreto prisional, verifico que a medida segregatícia encontra amparo na condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, pois os delitos imputados, tipificados no art. 33 e no art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06, são dolosos e apenados com reclusão, cujo somatório das penas máximas previstas abstratamente
supera o patamar de 04 (quatro) anos.

No que tange ao
fumus comissi delicti
a d. autoridade judiciária frisou que existem indícios de autoria e materialidade delitiva, a indicar o possível envolvimento do increpado com o narcotráfico.

E, como a impetrante não acostou aos autos prova suficiente para um exame mais minucioso dos elementos informativos contidos no caderno investigativo, tampouco documento hábil a comprovar de forma irrefutável a inocência do favorecido nessa ordem, não há como afastar a conclusão do d. magistrado singular, mesmo porque “e
m matéria de prisão cautelar, deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar”
(STJ – RHC 73206/ES, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 13/09/2016, Data de Publicação: DJe 26/09/2016).

Outrossim, o entendimento firmado nesse eg. Tribunal de Justiça é no sentido de que
“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
” (
Enunciado orientativo n.o 42 do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017
).

De outro norte, em relação ao
periculum libertatis
, ressai das decisões objurgadas a necessidade da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública
, ante o risco concreto de reiteração criminosa por parte do paciente, inferido do histórico criminal que ostenta, inclusive, com condenação transitada em julgado e, ainda, do fato de que usava tornozeleira eletrônica no momento do cumprimento do mandado prisional, fatores estes que demonstram a aparente habitualidade que possui no mundo da criminalidade e a indiferença com as determinações judiciais.

Com efeito, em consulta ao sistema informatizado desse eg. Sodalício constatei que nos autos do
Processo Executivo n.o 0005554-55.2010.8.11.0042
o encarcerado cumpre a pena total de
21 (vinte e um) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime
fechado
, em razão das seguintes condenações,
in verbis:

1.

Ação Penal n.o 0019222-93.2010.8.11.0042
, em que foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, pela prática do crime tipificado no
art. 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
;

2.

Ação Penal n.o 0004255-13.2003.8.11.0002
, em que foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, pela prática do crime tipificado no
art. 180,
caput
, do CP
, que foi substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade;

3.

Ação Penal n.o 0001789-75.2005.8.11.0002
, em que foi condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão, pela prática do crime tipificado no
art. 157, do CP
;

4.

Ação Penal n.o 0000928-84.2008.8.11.0002
, em que foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, pela prática do crime tipificado no
art. 14,
caput
, da Lei n.o 10.826/03
;

5.

Ação Penal n.o 0020490-69.2014.8.11.0002
, em que foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
.

Logo,

tais anotações penais em nome do encarcerado, duas, inclusive, por crimes envolvendo o narcotráfico, sugerem que possui uma personalidade voltada para o cometimento reiterado de delitos, demonstrando uma incapacidade de controlar-se no meio social e, até mesmo, uma certeza pela impunidade, já que tudo leva a crer que nem mesmo as condenações transitadas em julgado e o fato de estar monitorado eletronicamente foram suficientes para fazê-lo conter o espírito transgressor da lei que aparenta possuir, a inferir que faz da prática ilícita, especialmente do tráfico de drogas, o seu meio de vida.

Assim, confrontando-se os direitos do indivíduo segregado – como a presunção de inocência e o direito à liberdade de locomoção – com o direito à segurança pública – garantido a toda coletividade – imperioso que este último prevaleça, por objetivar a proteção da sociedade e de seus bens jurídicos tutelados mais relevantes.

Com isso, resguarda-se

o princípio da prevenção geral, no intuito de evitar que, uma vez em liberdade, o sujeito volte a delinquir, pois não há como existir ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos delitos e desafiando a paz a que todos possuem direito.

Nesse sentido, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
(RHC 111.090/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).

E, seguindo a mesma orientação, esse eg. Tribunal de Justiça consolidou a sua jurisprudência e editou o
Enunciado orientativo n.o 6
da TCCR,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,

pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais
e de ações penais por infrações dolosas
em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015
, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Desta feita, diante de tais evidências, devidamente apontadas nas razões de decidir do d. magistrado singular, entendo que a medida segregatícia ora vergastada encontra-se bem delineada em elementos concretos extraídos dos autos, que satisfazem os requisitos e pressupostos legais, dispostos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
, a impedir o acolhimento da pretensão defensiva de revogação da prisão preventiva.

Nessa toada, concluo que a prisão preventiva é a única providência cautelar capaz de salvaguardar a ordem pública, a
impedir que considere a possibilidade de substituição da clausura por restrições menos severas do art. 319 do CPP
, pois, a toda evidência, não seriam suficientes para garantir a segurança pública, porque o paciente ostenta outras condenações definitivas que, aparentemente, não foram eficazes na sua ressocialização e, ao que tudo indica, havia sido beneficiado com a progressão ao regime semiaberto e cumpria sua pena sob as condições do regime intermediário, fazendo uso de tornozeleira eletrônica, a qual não se apresentou eficiente para afastá-lo no mundo da ilicitude, visto que preso preventivamente pelos fatos ilícitos ora em análise.

Há de se frisar, ainda, que a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que o decreto segregatício encontra-se lastreado no fundamento da garantia da ordem pública, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a imposição das cautelares não prisionais,
in verbis:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Portanto,
as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo suspeito,
por si sós, não lhe garantem a liberdade provisória almejada, porquanto não afastam o
periculum libertatis,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

3.

Da pretendida prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ.

Inicialmente esclareço que, atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, inclusive, de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco.

Por sua vez,
a
decisão liminar proferida pelo Ministro Marco Aurélio de Mello, no dia 17/03/2020, no bojo do ADPF n.o 347/DF
, que conclamava os juízes a analisarem a concessão de liberdade provisória ou prisão domiciliar aos presos que estivessem em situações de maior vulnerabilidade em meio à pandemia,
não foi referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal
, pois considerou que, nesse momento, o Poder Judiciário deve seguir as recomendações emitidas pelo Conselho Nacional de Justiça e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública.

Todavia, há de se ressaltar que a aplicação da supracitada recomendação do CNJ
demanda prévia análise pelos magistrados de 1o grau
, conforme dispõem os artigos 4o e 5o, e
não implica em garantia de imunidade prisional,

ao revés, os encarcerados que se encaixam em tais hipóteses somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar
acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus,
mesmo porque como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação.

Como venho me manifestando em outros
habeas corpus
, tal situação é
extravagante, emergencial e transitória
, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.

Assim, conforme dicção do art. 4o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, a
reavaliação das prisões provisórias
, nos termos do art. 316 do CPP, deve ser realizada priorizando-se, em suma,

idosos; indivíduos que se enquadrem em grupo de risco; mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores de até 12 anos ou deficientes; presas há mais de 90 dias e que estejam relacionadas a crimes praticados SEM violência ou grave ameaça; ou detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade
,
cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus, sendo tais medidas vigentes, inicialmente, por 90 dias.

Lado outro, a possibilidade de colocação do preso provisório em regime domiciliar encontra-se disciplinada no
art. 318 e no art. 318-A, ambos do CPP
e é admitida,
de forma excepcional
, aos reclusos que contam com mais de 80 (oitenta) anos; estão com a saúde extremamente debilitada por motivo de doença grave, cujo tratamento não pode ser despendido no sistema prisional; ao preso imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 06 (seis) anos ou com deficiência ou que seja o único responsável pelos cuidados de filho de até 12 (doze) anos; ou, ainda, à mulher encarcerada gestante ou mãe ou responsável por crianças de até 12 (doze) anos ou deficientes, desde que não tenha praticado crime com violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco contra a sua prole ou dependentes.

Partindo de tais premissas e examinando perfunctoriamente a prova pré-constituída, verifico que o impetrante não acostou aos autos eletrônicos documento hábil que demonstre ter sido o pedido de prisão domiciliar ante o risco de contaminação pelo novo coronavírus analisado em 1o grau, a impedir que seja examinado diretamente por esse eg. Tribunal de Justiça,
sob pena de indevida supressão de instância
.

Nesse sentido é o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA E PERIGO CAUSADO PELO VÍRUS COVID-19. QUESTÕES NÃO DEBATIDAS NO ACÓRDÃO COMBATIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Inviável a apreciação das teses relacionadas ao excesso de prazo para formação da culpa e as que envolvem o risco representado pela propagação do novo coronavírus, sob pena de incidir em indevida supressão de instância, tendo em vista que as questões não foram analisadas no aresto combatido.

2. Não se desconhece que a Recomendação n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, sugere aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Porém, tal benefício deve ser requerido diretamente junto ao magistrado de primeiro grau que poderá, examinando o caso concreto, melhor avaliar as reais necessidades do paciente.

3. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC 574.236/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020)

– negritei.

E mesmo que assim não fosse, a prova amealhada ao processo eletrônico demonstra que, malgrado os delitos imputados não envolvam violência ou grave ameaça e o paciente esteja acometido de doença respiratória e diabete (ID 38982491 e ID 38982494 ), a inseri-lo no grupo de risco de contágio da COVID-19,
não faz jus ao benefício ora pleiteado
, pois não há documento hábil indicando que em razão das enfermidades está com a saúde extremamente debilitada, tampouco que o tratamento adequado não é disponibilizado na unidade prisional.

Além disso, não há como desconsiderar a sua periculosidade social, uma vez que ostenta cinco condenações definitivas, sendo duas, também, por crimes envolvendo o comércio ilegal de drogas, a sugerir que faz dessa prática criminosa o seu meio de vida, o que gera um prognóstico de que, acaso colocado em liberdade, sentir-se-ia estimulado a permanecer na delinquência, como já o fez em outras ocasiões.

Por fim, inexistem evidências de que na unidade prisional em que recolhido o favorecido nessa ordem existe algum caso com diagnóstico suspeito ou confirmado de contaminação pelo coronavírus, ou que o local é inadequado e possui instalações que facilitam a proliferação do vírus.

Aliás, nesse contexto, cabe frisar que em razão da crise mundial da COVID-19 e, especialmente, da iminente gravidade do quadro de contaminação nacional, diversas intervenções e atitudes estão sendo tomadas pelas autoridades públicas, que vêm adotando medidas preventivas à propagação da infecção das unidades prisionais brasileiras, onde, inclusive, existe notícia de contágio mínimo.

Friso, ainda, que a mera alegação de precariedade e superlotação dos estabelecimentos prisionais pode ser adequada a todo e qualquer preso, de modo a não servir para justificar a concessão da liberdade àqueles que possuem motivos plausíveis para permanecerem recolhidos ao cárcere, como é a hipótese do paciente, mesmo porque o Poder Judiciário, embora busque formas de amenizar esta situação, inclusive, com a edição da Súmula Vinculante n.o 56, não possui meios para, sozinho, solucionar o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, que depende também dos esforços de outros poderes.

Desta feita, resta induvidoso que a pretendida prisão domiciliar ao paciente não se apresenta razoável, uma vez que não foram preenchidos os requisitos legais do art. 318 do CPP, tampouco se coaduna com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública.

Ressalto, no entanto, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, todavia,
entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade
, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita.

Dessa forma, é de suma importância que sejam estipulados critérios para evitar o deferimento em massa da liberdade provisória ou prisão domiciliar aos presos que estejam em tais situações, fazendo da exceção a regra, mesmo porque, como é de conhecimento, a custódia em domicílio não é efetivamente fiscalizada pelo Estado por insuficiência dos meios materiais e de pessoal disponíveis, ainda mais diante da atual situação vivenciada.

Assim, tais requerimentos devem ser analisados em cotejo com a missão do Direito Penal, ponderando o direito à saúde dos encarcerados com a segurança de toda a coletividade e dos meios e fins do processo, a impedir que a comunidade fique exposta a perigo pela soltura dos indivíduos de alta periculosidade e/ou que pretendem atrapalhar o regular trâmite processual e evitar que eventualmente sejam responsabilizado por suas condutas ilícitas.

Nesse sentido, ressaltou o Ministro Rogério Schietti Cruz na decisão monocrática que proferiu no
Habeas Corpus
n.o 567.408-RJ, “
A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
(o DJe/STJ no 2874 de 23/03/2020).

Com isso, a meu ver, para a concessão da liberdade provisória ou prisão domiciliar humanitária, não basta o preenchimento dos requisitos contidos na Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, deve haver, também, a
inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade do preso e documento hábil que ateste a real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, por existir uma ameaça eloquente e iminente à sua saúde
, o que inexiste no caso em apreço, não bastando a mera recomendação médica de cuidados específicos, inerentes à patologia, gestação ou idade.

Por tais motivos, sem subestimar o estado pandêmico enfrentado globalmente, considero incabível a concessão da liberdade provisória ao paciente, pois, nada obstante o increpado esteja preso provisoriamente por supostamente praticar crime que não envolve violência ou grave ameaça e inserido no grupo de risco de contágio da COVID-19, por ser portador de doenças graves, não restou demonstrada a indispensabilidade de sua retirada do ambiente prisional por haver fundado risco à sua saúde.

E inexistindo motivos para afastar a sua prisão preventiva, que se encontra lastreada em título judicial devidamente motivado nos requisitos legais, dispostos no art. 312 e no art. 313 do CPP, não verifico qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, o que, por óbvio, torna o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
REGINALDO DA SILVA RIOS
,
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020